Tribunal: STF
Processo: RHC 50302
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
CHEQUE SEM FUNDOS. INCOMPETENCIA. PERICIA. FIXAÇÃO DE PENA.
1) APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INOCORRENCIA DE INCOMPETENCIA.
2) NÃO E NULO O LAUDO PERICIAL ASSINADO POR UM SÓ PERITO, SE EMANA
ELE DE ÓRGÃO OFICIAL.
3) PENA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.
4) RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.